Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-49.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. responsabilidade civil. EXISTÊNCIA DE APURAÇÃO CRIMINAL EM CURSO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a controvérsia discutida nos autos exige a conclusão de apuração criminal instaurada em razão dos mesmos fatos narrados pelo autor, destacando a impossibilidade de suspensão do processo em razão do princípio da celeridade aplicável aos Juizados Especiais.
2. Fatos relevantes. O recorrente alega que trabalha como DJ, utilizando sua conta no YouTube para receber músicas de outros produtores; afirma que sua irmã acessou sua conta e alterou as senhas, passando a postar conteúdo inapropriado, acarretando o bloqueio de seu perfil. O evento foi registrado em Boletim de Ocorrência.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a existência de procedimento criminal para apuração dos fatos narrados pelo recorrente impede a tramitação da ação cível, ajuizada com o objetivo de buscar a reparação civil pelos danos supostamente causados pela recorrida, avaliando a existência de prejudicialidade externa no caso em debate.
III. Razões de Decidir
4. Nos termos do art. 935 do Código Civil, a responsabilidade civil é independente da criminal, ressalvada a discussão sobre a materialidade ou autoria do fato, quando a questão for resolvida em âmbito criminal.
5. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a responsabilidade civil é independe da criminal, não havendo impedimento ao processamento de ação de reparação de danos no juízo civil, salvo nas hipóteses em que a absolvição criminal afaste a autoria ou a existência do fato. Precedente: AgInt no REsp n. 1.897.830/RS.
6. No caso dos autos, o recorrente busca a reparação civil pelos danos que afirma ter sofrido em decorrência de conduta imputada à sua irmã. Desse modo, a existência de apuração criminal do fato não impede a regular tramitação do processo cível, devendo ser garantido ao recorrente a adequada instrução probatória, uma vez que a análise acerca do pedido formulado nos presentes autos não depende de prévia conclusão do procedimento criminal em andamento. Precedente: Acórdão 1895477.
IV. Dispositivo
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para sua regular tramitação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 935.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.897.830/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19/9/2022, DJe de 26/9/2022; Acórdão 1895477; TJDFT, Acórdão 1895477, processo n. 0702097-90.2024.8.07.0010, Relator(a) MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 06/08/2024.